Tribunal: TJES
Processo: 5006942-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006942-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS GABRIEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006942-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GABRIEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O DEVIDO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA PELO AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, para que seja declarada a extinção da pena de multa sem o seu adimplemento, de rigor que o sentenciado comprove não possuir meios de saldar seu débito com o Estado, o que não ocorreu no caso. 2. Recurso desprovido.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006942-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS GABRIEL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução, interposto por JOSÉ CARLOS GABRIEL, em face de decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução nº. 2000692-64.2022.8.08.0011.

Em suas razões, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando, diante do integral cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, independente do pagamento da pena de multa, alegando estado de hipossuficiência econômica do apenado.

Contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa.

Verifica-se que o apenado já cumpriu a pena privativa de liberdade, restando apenas adimplir a pena pecuniária.

Não obstante o teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta que “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”, não se trata de entendimento a ser aplicado indistintamente a toda e qualquer situação em que for alegada a suposta hipossuficiência do condenado.

Por oportuno, saliento que ficou igualmente decidido no REsp nº 1.785.861/SP que “o melhor critério, então, para a aferição da efetiva capacidade de adimplir a pena pecuniária será, segundo penso, a prudente e motivada avaliação judicial, no exame de cada caso, ante os argumentos e as provas apresentadas pelo interessado.”

Desta forma, a incapacidade econômica para o pagamento da multa penal deve ficar devidamente demonstrada, não sendo, portanto, presumível, ainda que se trate de condenado assistido pela Defensoria Pública.

No presente caso, a defesa não apresentou documentos que demonstraram, de maneira inequívoca, a impossibilidade do agravante em arcar com a pena imposta, como por exemplo, juntadas das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Desta feita, a fim de evitar que a medida sequer seja experimentada pelo reeducando como sanção, entendo que a decisão exarada em sede executória deve ser mantida.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.